Tribunal: TJDFT
Processo: 0727898-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727898-79.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO LOUZADA MELO RECORRIDO: SINVAL GOMES CAROLINO, EXPRESSO RIACHO GRANDE LTDA. REPRESENTANTE: ANTONIO FRANCISCO ARMANDO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM MONTANTE COMPATÍVEL COM O TRABALHO REALIZADO. APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB. PARÂMETRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO JUSTA E PROPORCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA POR RECURSO PROCRASTINATÓRIO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de arbitramento judicial de honorários advocatícios prescreve em cinco (5) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso II, do CC. A demora na citação do réu não pode ser imputada ao autor, se este atuou com diligência durante todo o trâmite do feito, buscando endereços em que pudesse ser encontrada a parte ré. 2. A alegação do réu de que já pagou pelos serviços advocatícios prestados pelo autor, por si só, não é capaz de comprovar a efetiva quitação da obrigação. Com efeito, a alegação do réu, desacompanhada de qualquer prova, como recibo, comprovante de transferência bancária, termo de quitação ou qualquer outro, não é suficiente para elidir o justo recebimento de honorários contratuais em decorrência da atividade jurídica prestada, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Comprovada a prestação dos serviços pelo advogado, a remuneração do profissional é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento indevido do contratante dos serviços, arbitrando-se os honorários em montante compatível com o trabalho realizado. 4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 5. Não há que se falar em aplicação de multa por recurso de apelação com intuito meramente procrastinatório, uma vez que, de acordo com o caput do art. 1.026, essa multa diz respeito aos embargos de declaração protelatórios, não se aplicando a recursos de apelação. 6. As partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. 7. Apelos não providos. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação os honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Colaciona julgados do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 8, §2o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Confira-se, a propósito, o AgRg na MC 25.057/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 13/2/2020. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012